Tribunal: TJPA
Processo: 0801216-95.2022.8.14.0043
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801216-95.2022.8.14.0043

JUIZO RECORRENTE: MATHEUS JOSE ALMEIDA SARAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA, SIMONE DE CARVALHO BARBOZA, MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO. PREVISÃO EDITALICIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO DESCRITO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para tornar sem efeito o ato de exclusão do impetrante do processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Portel, caso a exclusão tenha se dado unicamente em razão da não apresentação da certidão de domicilio eleitoral.

II- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

III- Analisando o Edital nº 001/2022 que rege o processo seletivo, observa-se que tal certidão não consta na relação dos documentos indispensáveis com a finalidade de habilitação, conforme item 8.1 do edital, razão pela qual o ato revela-se ilegal.

IV-
Sentença integralmente mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MATHEUS JOSÉ ALMEIDA SARAIVA
em face do
MUNICÍPIO DE PORTEL.

Historiando os fatos, o autor impetrou referido
mandamus
relatando que prestou o processo seletivo simplificado para contratação de agente de combate às endemias (edital nº 001/2022), obtendo a 3º colocação, todavia, ao apresentar a documentação exigida no edital, foi informado que a ausência da certidão de domicilio eleitoral ensejaria sua exclusão do certame, com a convocação de outro candidato para preencher a vaga. No entanto, o impetrante aduz que tal certidão não constava na relação de documentos necessários para habilitação e contratação dos aprovados, nos termos do referido edital.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. 17407077):

“(...) Dada a natureza do pedido e das provas contidas nos autos, considerando ainda o pedido de antecipação da tutela formulado na exordial, verifico ainda a presença do perigo da demora, tendo em vista que a controvérsia remete à emprego público, ou seja, revelando o caráter de urgência da medida pleiteada, nos termos do art. 7, III da Lei nº 12.016/2009.

Por essas razões, afasto a preliminar de inépcia da inicial por ausência de direito líquido e certo e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, concedendo a segurança vindicada, conforme fundamentação supra, extinguindo o presente
mandamus
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para tornar sem exclusão do Impetrante caso esta tenha se dado tão somente em razão de não apresentação de certidão de domicílio eleitoral (descumprimento do item 1.7, L do edital nº 001/2022) do processo seletivo simplificado referente ao Edital nº 001/2022, de modo que o Impetrante possa participar do curso de formação e, se for o caso, entrar em exercício.

DEFIRO
a tutela de urgência para que a impetrada oferte ao impetrante participação de curso de formação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária por descumprimento de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais); Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009) e custas em razão da condenação da fazenda pública (art. 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015). (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de 1º grau, em todos os seus termos (id. 17695189).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para tornar sem efeito o ato de exclusão do impetrante do processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Portel, caso a exclusão tenha se dado unicamente em razão da não apresentação da certidão de domicilio eleitoral.

Pois bem.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o autor fora classificado em 3º lugar no processo seletivo simplificado para contratação de agentes de combate às endemias e que, segundo informações obtidas no momento da apresentação dos documentos necessários à contratação, ele seria excluído em razão da não apresentação da certidão de domicilio eleitoral.

Todavia, analisando o Edital nº 001/2022 que rege o processo seletivo, observa-se que tal certidão não consta na relação dos documentos indispensáveis com a finalidade de habilitação, conforme item 8.1 do edital, senão vejamos:

8. DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO

8.1.
Os candidatos aprovados e classificados até o número de vagas ofertadas, serão convocados a comparecer na data e local informados no Portal Transparência, com a finalidade de habilitação, munido dos documentos abaixo:

a) RG (cópia e original);

b) CPF (cópia e original);

c) Título de Eleitor (cópia e original);

d) Comprovante de votação da última eleição (cópia e original);

e) Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI, para os candidatos do sexo masculino (cópia e original);

f) Certidão de quitação eleitoral;

g) Carteira de Trabalho (cópia e original);

h) PIS/PASEP (cópia e original);

i) Certidão de nascimento/casamento/ declaração de união estável (cópia e original);

j) Certidão de nascimento dos filhos (cópia e original);

K) Comprovante de escolaridade com nível médio completo, certificado e/ou histórico escolar (cópia e original);

l) 01 Foto 3x4;

m) Atestado de Saúde – Exame Admissional;

n) Certidão Negativa de Antecedentes Criminal expedida pela Justiça Estadual, Federal e polícia civil do Estado do Pará.

Da leitura do item supratranscrito, constata-se que ele não enumera a certidão de domicilio eleitoral como documento indispensável à contratação.

Quando a Administração Pública lança edital informando os cargos que necessita prover, pressupõe-se prévio estudo, programação e integridade para convocar os aprovados, não podendo burlar tal nomeação por motivos ilegítimos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade e impessoalidade.

Além do que, o concurso público é a modalidade legal de habilitação dos candidatos para ingresso da administração pública, motivo pelo qual o certame tem inúmeras fases e regras, visando selecionar os aprovados com premissa no princípio constitucional da impessoalidade e da legalidade. Não é justo que os candidatos aprovados aos cargos não sejam chamados por qualquer motivo que seja.

Importante trazer à baila a lição de Cássio Scarpinella Bueno, que leciona que “
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
” e ainda que “
(...) o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento.
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado

de Segurança
.
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. Cit. 14).

No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“In casu
, observo que é ilegítima a exigência de comprovação de domicílio em área urbana do município pelo candidato como requisito para habilitação do processo seletivo simplificado, tendo em vista que não há, de fato, previsão legal para o cargo concorrido pelo Impetrante de Agente de Combate às Endemias (ACE).

Nesta esteira, observo que a concessão da tutela de urgência, dada a natureza do pedido e do aporte probatório juntado nos autos foi legitima, tendo em vista que a controvérsia versa sobre emprego público, portanto, revela o caráter de urgência da medida pleiteada.”

Dessa forma, a sentença de 1º grau merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de
junho
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 02/07/2024